Tribunal: TJSP
Processo: 2189883-68.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000406004
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2189883-68.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARIA GRACIELA FARINA DE BARBOSA, é embargado MAPFRE VIDA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2189883-68.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 23404
2
Embargos de Declaração no 2189883-68.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Maria Graciela Farina de Barbosa
Embargado: Mapfre Vida S/A
Comarca de São Paulo - 2a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Voto no 23404
Embargos de Declaração. Ausência de omissão, contradição ou
obscuridade no julgado. Caráter meramente infringente. Embargos
rejeitados.
Versam estes autos sobre embargos de declaração
apresentados pela agravante em relação ao v. acórdão (f. 34/40) que
negou provimento ao seu recurso.
A embargante alega que: (a) não houve abertura de
oportunidade para sua manifestação sobre a aceitação do depósito da
caução oferecida em primeiro grau, pelo que não houve preclusão; (b) o
momento oportuno para discussão e questionamento da perda do prazo
para o oferecimento da caução foi perdido pelo executado, não tendo o Juiz
se manifestado nesse sentido.
Os embargos são tempestivos
É o relatório.
Preliminarmente, de se consignar que os presentes
embargos de declaração me foram distribuídos, tendo em vista a
aposentadoria do Relator Des. Gilberto Leme e minha atuação como 2o
Desembargador no julgamento da apelação.
Cabem embargos de declaração quando houver na decisão,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2189883-68.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 23404
3
Inexiste qualquer vício a declarar.
O v. acórdão expôs adequadamente e de forma coerente as
razões motivadoras do julgamento no sentido de que, iniciada a fase de
cumprimento de sentença, a executada, ora embargada, foi intimada par
efetuar o pagamento do débito no prazo de quinze dias, sem o que,
automaticamente,
iniciaria
igual
prazo
para
impugnação,
independentemente de intimação.
Ficou consignado que, embora, inicialmente, o Juiz tenha
considerado extemporânea a impugnação ao cumprimento de sentença,
acolheu os embargos de declaração opostos pela impugnante, para
reconhecer sua tempestividade, não tendo a exequente, ora embargante,
interposto qualquer recurso a esta decisão, tornando preclusa a questão.
O fato de o Juiz ter aceitado a caução prestada pela
executada, na r. decisão agravada, sem ouvir a exequente, em nada influi
quanto ao prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, a qual
independe de segurança do juízo.
De se consignar que a embargante nada alega na minuta
recursal do agravo de instrumento sobre a insuficiência ou razão para não
aceitar a garantia oferecida pela executada.
Os presentes embargos, em que se sustenta tese contrária
ao decidido no acórdão embargado, buscam apenas a revisão deste, tendo
caráter meramente infringente.
O julgador não está obrigado a refutar expressamente todas
as teses eventualmente aventadas, desde que pela motivação apresentada
seja possível aferirem-se as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as
pretensões da parte.
Pelo meu voto, pois, rejeito os presentes embargos.
Morais Pucci
Relator